Tribunal: STJ
Processo: 1011870-29.2017.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981598 - SP(2025/0244716-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CARINA GONCALVES FARIA
ADVOGADO
: MATHEUS MENGUAL DA COSTA - SP478630
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANDERSON THOMAZINI CAVALCANTE DE OLIVEIRA -
SP435013
NEI CALDERON - SP114904
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CITAÇÃO.
NULIDADE.
VÍCIO.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
No
211/STJ.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALÍNEAS “A” E “C”.
SÚMULA No 7/STJ.
1. No tocante à nulidade da citação por edital, em razão do vício de
representação processual, verifica-se que a matéria não foi objeto de
debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e embora
opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar omissão
porventura existente, não indicou a parte recorrente a contrariedade ao
do Código de Processo Civil. Incide, na espécie, o disposto na
art. 1022
Súmula no 211/STJ.
2. No caso, rever a conclusão dos magistrados de origem, que, com base
nas provas produzidas nos autos, afastaram a ocorrência da prescrição
exige o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado em
recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
3. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55547835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:02:53
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 5ffc8122-2fea-4806-9a9d-b4e72f47c17e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981598 - SP(2025/0244716-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CARINA GONCALVES FARIA
ADVOGADO
: MATHEUS MENGUAL DA COSTA - SP478630
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANDERSON THOMAZINI CAVALCANTE DE OLIVEIRA -
SP435013
NEI CALDERON - SP114904
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CITAÇÃO.
NULIDADE.
VÍCIO.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
No
211/STJ.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALÍNEAS “A” E “C”.
SÚMULA No 7/STJ.
1. No tocante à nulidade da citação por edital, em razão do vício de
representação processual, verifica-se que a matéria não foi objeto de
debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e embora
opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar omissão
porventura existente, não indicou a parte recorrente a contrariedade ao
do Código de Processo Civil. Incide, na espécie, o disposto na
art. 1022
Súmula no 211/STJ.
2. No caso, rever a conclusão dos magistrados de origem, que, com base
nas provas produzidas nos autos, afastaram a ocorrência da prescrição
exige o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado em
recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
3. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interposto por CARINA GONÇALVES FARIA contra
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alíneas "a" e "c", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Documento eletrônico VDA54652799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:37
Código de Controle do Documento: cba0a1e3-5cca-4142-99da-cd28d1c3687a

1. Ação de execução de título extrajudicial movida por Banco do Brasil S/A.
Sentença acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição
do título executivo em relação a uma dos coexecutados, com base no art. 206,
§5o, I do Código Civil. Apelo do Banco.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a prescrição foi
corretamente reconhecida, considerando a interrupção do prazo prescricional
pelo despacho que ordenou a citação e a aplicação da Súmula no 106 do
STJ.
III. Razões de Decidir
3. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, desde que a
citação ocorra no prazo e na forma da lei processual, conforme
I, do
art. 202,
Código Civil.
4. A demora na citação, não imputável ao exequente, justifica a não
aplicação da prescrição, conforme a Súmula no 106 do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido" (e-STJ fl. 602).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
677/682
No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes artigos: 206, § 5o, I, do CC e 6o, 218, 240, do
CPC.
Alega, em síntese, a ocorrência prescrição da pretensão executória, ao
argumento de que a mora na realização da citação deve ser atribuída ao exequente.
Aduz que não foi devidamente reconhecido o vício de representação
processual, o que acarreta a nulidade da citação por edital, pois foi promovida por
advogado que não possuía poderes específicos para tal ato.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
686/689
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que se refere à alegação de nulidade da citação por edital em razão do
vício de representação processual, verifica-se que a matéria versada não foi objeto de
debate pelas instâncias ordinárias e, embora opostos embargos de declaração com a
finalidade de sanar omissão porventura existente, não indicou a parte recorrente a
contrariedade ao
do Código de Processo Civil.
art. 1022
Nessa circunstância, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
Súmula no 211/STJ:
a despeito da oposição de embargos de declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo".
Ademais, o Tribunal de origem, com base na análise de fatos e provas,
afastou a alegação de prescrição, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão:

"(...)
Documento eletrônico VDA54652799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:37
Código de Controle do Documento: cba0a1e3-5cca-4142-99da-cd28d1c3687a

Compulsando aos autos, verifica-se que a citação se deu por
edital publicado em
(fl. 367), que foi considerada na respeitável
02/03/2023
sentença como marco interruptivo, porque cabia à exequente proceder com a
citação dentro do quinquênio.
Porém, ao analisar os autos, é possível verificar que a parte
exequente diligenciou devidamente para citação da devedora: à fl. 136, há
certidão que atesta o cumprimento negativo de mandado; à fl. 195, novo
mandado em endereço diverso; à fl. 213, aviso de recebimento negativo; à fl.
235, novo aviso de recebimento negativo. Assim, a parte autora pugnou, em
pela citação por edital (fls.
), deferida às fls. 269, em
02/12/2021,
267/268
09/12/2021.
A parte autora, então, requereu a elaboração da minuta do edital
em
(fl. 272), a qual só teve ordem de elaboração pela serventia
06/01/2022
finalmente exarada em
(fl. 299).
22/06/2022
Apesar da elaboração da minuta em
(fl. 303), a
26/07/2022
parte autora só foi intimada em
(fl.
).
28/09/2022
304/306
Recolhidas as custas às fls.
em
o edital
359/362,
24/01/2023,
só veio a ser publicado em
(fl. 367).
02/03/2023
Consigna-se, portanto, que a delonga para conclusão do
ciclo citatório não se deu por culpa do apelante, mas por motivos
inerentes ao mecanismo da Justiça, autorizando a aplicação da
Súmula no 106 do C. STJ" (e-STJ fl. 605 – grifou-se).
Com efeito, a pretensão recursal demanda revalorar a linha do tempo da
citação (diligências do exequente, intervalos atribuíveis ao cartório, recolhimento de
custas) para concluir que a demora seria imputável à parte e não ao aparato judicial.
O acórdão, entretanto, fixou premissas fáticas, concluindo pela diligência do
exequente e pela incidência da Súmula no 106/STJ.
Desconstituir tais premissas para imputar a mora à parte credora exige
revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula no 7/STJ.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
§
ART. 921,
5o, DO CPC . SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA
DE
INÉRCIA
DO
EXEQUENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE .
EXAME DA SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
ENUNCIADO
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA .
7/STJ.
PREJUDICADO. 1. A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a
inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material
vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por
determinação judicial, como na espécie. 2 . Alterar o entendimento do
acórdão recorrido de que não houve desídia do agravado, para o fim
de
reconhecer
a
prescrição
intercorrente,
demandaria,
necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em
3. A incidência da Súmula 7 do STJ
razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes
desta Corte . 4. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt no REsp: 1972904
SP
Data de Julgamento:
T4 - QUARTA
2021/0353010-2,
09/08/2022,
TURMA, Data de Publicação: DJe
grifou-se )
19/08/2022,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE
LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS .
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO.
IMPOSSIBILIDADE. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO
RECORRIDO . MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 . Com efeito, a
SÚMULA 7/STJ.
jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no
Documento eletrônico VDA54652799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:37
Código de Controle do Documento: cba0a1e3-5cca-4142-99da-cd28d1c3687a

mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição
intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para
localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade. 2.
Infirmar o entendimento do Tribunal estadual, a fim de afastar a prescrição,
demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é inviável nesta seara, em
virtude do óbice da
3 . Agravo interno improvido."
Súmula 7/STJ.
(STJ -
AgInt no REsp: 2091106 SP
Relator.: Ministro MARCO
2023/0287615-0,
AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA
04/12/2023,
TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)

Anota-se, ainda, que a aplicação da
em relação ao
Súmula no 7/STJ
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54652799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:37
Código de Controle do Documento: cba0a1e3-5cca-4142-99da-cd28d1c3687a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.981.598 / SP
Número Registro: 2025/0244716-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10118702920178260002
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARINA GONCALVES FARIA
ADVOGADO
: MATHEUS MENGUAL DA COSTA - SP478630
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : NEI CALDERON - SP114904
ANDERSON THOMAZINI CAVALCANTE DE OLIVEIRA - SP435013
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:09
Código de Controle do Documento: f71591d1-fb54-4eed-82ca-c6d1927d6fd0

Documento eletrônico VDA55526996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:09
Código de Controle do Documento: f71591d1-fb54-4eed-82ca-c6d1927d6fd0